Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004298-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ELLINTON SOARES DOS SANTOS - CPF: 339.239.698-21 (PACIENTE), juizo 1ª vara criminal barra do garças (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC DA SILVA SOUZA - CPF: 068.363.411-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Reabertura da instrução processual. Ausência de intimação pessoal do acusado para interrogatório. Nulidade da audiência de instrução e julgamento. Parecer da PGJ integrado. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal instaurada para apuração de homicídio culposo na direção de veículo automotor agravado [dano potencial ou risco de grave dano patrimonial e permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo], por ter encerrado a instrução processual e determinado a apresentação de alegações finais, sem a colheita do interrogatório, visando a nulidade da audiência de instrução.

I
I. Questão em discussão

A ausência de intimação pessoal do réu para comparecimento em audiência de instrução e julgamento.

III. Razões de decidir

O disposto no art. 399 do CPP prevê a necessidade de intimação do acusado e o seu defensor para a audiência de instrução e julgamento, de modo que a ciência do advogado acerca do ato não supre a necessidade de intimação pessoal do réu.

“Nessa perspectiva, tem-se que o não comparecimento do acusado para ser interrogado comprometeu tanto a busca pela sua versão dos fatos, quanto o exercício dos já mencionados contraditório e ampla defesa, que foram as razões utilizadas para reabrir a instrução. Portanto, a ausência de intimação pessoal do paciente para a audiência em que seria interrogado trouxe a ele prejuízos, pois não teve a oportunidade de apresentar sua narrativa fática e exercer sua autodefesa. [...] A jurisprudência acima deixa claro que a verificação da ocorrência de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal é feita caso a caso, ou seja, é preciso averiguar se houve prejuízo No caso dos autos, a instrução foi reaberta justamente para oportunizar o interrogatório do paciente, como forma de colher sua explicação dos fatos que ensejaram a ação penal, de modo que a falta de intimação pessoal e a consequente ausência do acusado na audiência prejudicaram a autodefesa e inutilizaram a reabertura da instrução probatória.”

“O réu não foi intimado pessoalmente para a realização da audiência de instrução e julgamento, não tendo a oportunidade [...] de ser interrogado. Portanto, no presente processo, há nulidade absoluta, que deve ser decretada, a partir da a audiência de instrução e, por conseguinte, todos os atos subsequentes, restando prejudicado o exame da apelação.”

IV. Dispositivo e Tese

Ordem concedida para determinar a realização de audiência de interrogatório do paciente, certificando-se sua intimação.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do réu para audiência de interrogatório implica em nulidade, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de reconhecimento a qualquer momento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 185 e 399; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, caput, e 298, I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.546.232/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 31.12.2024; TJMT, HC 0003253-51.2008.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, j. 6.12.2016, p. 14.12.2016; TJAM, APR 0000144-83.2018.8.04.6200, Rel. Des. João Mauro Bessa, j. 31.8.2021; TJRS, ACR 70074117672, Rel.ª Des.ª Cristina Pereira Gonzales, j. 30.8.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004298-64.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

PACIENTE(S):

ELLINTON SOARES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELLINTON SOARES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1007274-37.2022.8.11.0004), instaurada para apuração de homicídio culposo na direção de veículo automotor agravado [dano potencial ou risco de grave dano patrimonial e permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo], por ter encerrado a instrução processual e determinado a apresentação de alegações finais sem interrogatório

– art. 302,
caput
c/c art. 298, I e VI do CTB– (fls. 16-ID 268570254).

O impetrante sustenta que o paciente não foi intimado para comparecer pessoalmente à audiência de instrução e julgamento designada para seu interrogatório, a caracterizar ofensa aos princípios da ampla e defesa e contraditório.

Requereu liminarmente a suspensão da “
ação penal até o julgamento de mérito”.
No mérito, a concessão da ordem para
“declarar nula a audiência de instrução e julgamento”
(ID 268570254), bem como a remessa de
“cópia do presente habeas corpus e do habeas corpus Número Único: 1028146-17.2024.8.11.0000 para a Corregedoria-Geral de Justiça”
, com documentos (ID 268570254/26870264).

O pedido liminar foi deferido (ID 269884267).

O Juízo singular prestou informações (ID 270188354).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da falta de intimação pessoal do paciente – Com razão – Instrução probatória reaberta em decorrência do julgamento do habeas corpus nº 1028146-17.2024.8.11.0000 justamente para oportunizar o interrogatório do paciente – Falta de intimação pessoal que gerou prejuízo, pois impediu o exercício da autodefesa – Ausência do paciente no ato inutilizou a própria reabertura da instrução, que teve como principal finalidade oportunizar o direito ao contraditório, à ampla defesa e colher a narrativa fática do acusado – Audiência de instrução e julgamento que deve ser considerada nula – Jurisprudência STJ. – Prov. de ofício – Determinação para que o acusado forneça o endereço completo e telefone, através dos quais possa ser intimado pessoalmente para o interrogatório - Pela concessão da ordem, com prov. “de ofício”.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 274006883)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“[...] na data do dia 16 de janeiro de 2022, na rodovia federal BR-158, Km 751,2, Zona Rural de Barra do Garças/MT, o denunciado ELLINTON SOARES DOS SANTOS praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor (I/LR Evoque Dynamic 5D, de placas FKS5B60), com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros e utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante.

[...] Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO denuncia ELLINTON SOARES DOS SANTOS, como incurso nas sanções do

artigo 302, caput c/c artigo 298, I e VI, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, [...].”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – PJe 1007274-37.2022.8.11.0004)

Em 16.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia.

Em 23.4.2024, o oficial de Justiça [Antonio Cesar Santos] certificou ter citado o paciente, via ligação telefônica e mensagem pelo aplicativo WhatsApp, oportunidade na qual
“Ellinton, disse não ter condições financeiras, para contratar um advogado, pediu que fosse nomeado um defensor para fazer sua defesa”
, com o traslado de imagem com o conteúdo do diálogo.

Em 22.5.2024, o defensor público [Erico Ricardo da Silveira] apresentou a resposta à acusação do paciente.

Na mesma data, o Juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 5.8.2024, às 14h40m, a qual fora redesignada para o dia 25.9.2024, Pas 13h30min.

Em 23.9.2024, a

oficial de Justiça [Maria da Piedade Maracaipes de Oliveira] certificou ter intimado o paciente e as testemunhas da audiência designada, por meio eletrônico, enviando
“o inteiro teor do mandado[...]

pelo aplicativo Whats App, telefones indicados

acima,

os quais bem cientes ficaram, aceitaram contrafé e enviaram documento de identificação, como comprovante de que estão cientes”,

com o traslado de imagem com o conteúdo do diálogo.

Na audiência de instrução realizada em 25.9.2024, o Juízo singular decretou a revelia do paciente, inquiriu as
“testemunhas Denner Rodrigues Andrade, Nilda Maria da Silva, Ernandes Henrique de Araújo, PRF Rafael Costa e PRF Odorico”
e determinou a abertura de prazo para apresentação de alegações finais.

Em 26.9.2024, o advogado Armando Martins da Silva Neto requereu sua habilitação no feito, com o traslado de procuração outorgada pelo paciente.

Em 3.10.2024, o Juízo singular determinou a abertura de vistas a defesa constituída para alegações finais, após a apresentação do Ministério Público.

Em 26.11.2024, esta e. Câmara, no julgamento do HC 1028146-17.2024.8.11.0000, concedeu parcialmente a ordem, à unanimidade, para determinar a reabertura da instrução processual, oportunizando o interrogatório do paciente, sem prejuízo de outros atos processuais a critério do juiz da causa antes da prolação da sentença.

Em cumprimento ao v. acórdão, o Juízo singular, no dia 28.11.2024,

designou audiência de instrução e julgamento para

3.2.2025 (ID 176959968).

Em 8.1.2025, certificou-se que a remessa
“do feito ao Advogado da parte ré sobre a oralidade designada nos autos”
(ID 180167479).

Em 21.1.2025, o advogado constituído [Dr.

Armando Martins da Silva Neto - OAB/MT 17.974] requereu a intimação pessoal do paciente para a audiência de instrução e julgamento.

Em 24.1.2025, o oficial de Justiça Aerre Ferreira Barcelos certificou que
“diligencia via WhatsApp (11) 9-3095-9625, com procedimentos e formalidades legais, não foi possível proceder com a Intimação via celular/WhatsApp indicado, do polo passivo ELLINTON SOARES DOS SANTOS, pois não atendi as ligações as mensagens enviadas chegaram não foram respondidas, enviei cópia do mandado em PDF, dando ciência do dia e hora da audiência comprovantes das ligações anexa”
, porém sem o traslado das tentativas de intimação do paciente (ID 181659439).

Em 3.2.2025 [mesma data da audiência], o oficial de Justiça Thyago Monteiro de Oliveira certificou
“no dia 3 de fevereiro de 2025, em cumprimento à ordem de intimação, expedida pelo juízo da Comarca de Barra do Garças-MT, deixei de intimar o SR. ELLINTON SOARES DOS SANTOS, uma vez que o endereço descrito no mandado é insuficiente para sua localização, já que, além da ausência de numeração e/ou identificação do imóvel, não há nenhum elemento ou ponto de referência que permita a individualização do bem e, por conseguinte, domicílio do requerido”
; bem como que
“não houve tentativa de intimação da modalidade virtual, uma vez que, na forma do art. 42, da CNGC, tal ato compete ao juízo onde tramita o processo”
.

Realizada a audiência em 3.2.2025, o Juízo singular determinou a intimação da Defesa para apresentar alegações finais nestes termos:

“Ausentes o Advogado Dr. Armando Martins da Silva Neto OAB MT17974-A e o réu Ellinton Soares dos Santos, que não responderam as tentativas de contato por telefone, consistentes em mensagens na sextafeira (01.02.2024), sem retorno, e 4 ligações, hoje, não atendidas.P[...] O Ministério Público ratificou as alegações finais apresentadas. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Vistas à Defesa para apresentação de alegações finais escritas”.”

(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – fls. 16)

Em 16.2.2025, o advogado constituído [Dr.

Armando Martins da Silva Neto - OAB/MT 17.974] renunciou ao mandato (ID184194545), oportunidade na qual o Juízo singular determinou a
“intimação pessoal do acusado Ellinton Soares dos Santos, para constituir nova Defesa e apresentar alegações finais por escrito no prazo de 05 dias”
.

Pois bem.

O paciente não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência de interrogatório, seja no endereço declinado nos autos ou pelo aplicativo
WhatsApp
.

O disposto no art. 399 do CPP prevê a necessidade de intimação do acusado e o seu defensor para a audiência de instrução e julgamento, de modo que a ciência do advogado acerca do ato não supre a necessidade de intimação pessoal do réu (TJAM,

APR: 00001448320188046200 - Relator: Des. João Mauro Bessa, j 31.8.2021, p. 31.8.2021).

Com efeito, a ausência de intimação pessoal do réu implica em nulidade do ato judicial por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo passível de reconhecimento a qualquer momento (TJRS, ACR 70074117672 RS -

Relatora: Des.ª Cristina Pereira Gonzales, j. 30.8.2017, p. 6.9.2017).

A propósito, integra-se o parecer da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, em razão da precisa análise fático-jurídica da matéria:

“Como já destacado anteriormente, no julgamento do habeas corpus nº 1028146-17.2024.8.11.0000 foi concedida parcialmente a ordem para que fosse reaberta a instrução processual com a finalidade de interrogar o acusado/paciente, pois entendeu-se que sua narrativa fática seria importante para o deslinde da ação penal.

Além disso, restou apontado o direito do acusado de ser interrogado, na presença de defensor constituído, quando comparece perante a autoridade judiciária no curso do processo penal (art. 185, CPP) e que a designação de novo interrogatório serviria para assegurar os direitos ao contraditório e ampla defesa.

Nessa perspectiva, tem-se que o não comparecimento do acusado para ser interrogado comprometeu tanto a busca pela sua versão dos fatos, quanto o exercício dos já mencionados contraditório e ampla defesa, que foram as razões utilizadas para reabrir a instrução.

Portanto, a ausência de intimação pessoal do paciente para a audiência em que seria interrogado trouxe a ele prejuízos, pois não teve a oportunidade de apresentar sua narrativa fática e exercer sua autodefesa.

[...] A jurisprudência acima deixa claro que a verificação da ocorrência de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal é feita caso a caso, ou seja, é preciso averiguar se houve prejuízo.

No caso dos autos, a instrução foi reaberta justamente para oportunizar o interrogatório do paciente, como forma de colher sua explicação dos fatos que ensejaram a ação penal, de modo que a falta de intimação pessoal e a consequente ausência do acusado na audiência prejudicaram a autodefesa e inutilizaram a reabertura da instrução probatória.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 274006883)

Em reforço, aplicam-se julgados do c. STJ e e. TJMT:

“4. A jurisprudência do STJ considera que a ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento pode gerar nulidade quando há demonstração de prejuízo, especialmente se o réu não pôde exercer plenamente a autodefesa. A falta de intimação pessoal do réu para o ato processual comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente considerando que ele foi condenado sem ter a oportunidade de se manifestar pessoalmente.”
(AREsp n. 2.546.232/GO

- Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, p. 31.12.2024)

“O réu não foi intimado pessoalmente para a realização da audiência de instrução e julgamento, não tendo a oportunidade [...] de ser interrogado. Portanto, no presente processo, há nulidade absoluta, que deve ser decretada, a partir da a audiência de instrução e, por conseguinte, todos os atos subsequentes, restando prejudicado o exame da apelação.”
(HC 0003253-51.2008.8.11.0028, - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, j. 6.12.2016, p. 14.12.2016)

Nesse quadro, impõe-se desconstituir o ato judicial impugnado.

Enfim, a inobservância da regra processual de intimação pessoal do réu não se traduz em infração ético-disciplinar, mesmo porque o impetrante poderia diligenciar o comparecimento do paciente no ato judicial designado, à luz do princípio da colaboração processual (CPC, art. 6º), de modo que o pedido de remessa dos traslados deste HC e do HC 1028146-17.2024.8.11.0000 para a Corregedoria-Geral de Justiça não deve ser conhecido.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar a realização de audiência de interrogatório do paciente, certificando-se sua intimação pelos telefones pessoais constantes dos autos – (11) 9.3095-9625; (66) 98430 9156 e (66) 3564 1818 –, sob pena de encerramento da instrução processual e assistência jurídica pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025